Tribunal: TJMT
Processo: 1012776-03.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA e OUTROS em virtude da decisão interlocutória proferida no Cumprimento de Sentença no 2340-56.2014.811.0029, Código: 46437, movido em desfavor do BANCO DO BRASIL SA, perante a 2a Vara da Comarca de Canarana/MT que determinou que os encargos decorrentes da perícia para liquidação da sentença, sejam adiantados, integralmente, pela parte exequente, devendo esta efetuar o depósito do valor integral dos honorários do perito, que fica autorizado, desde logo, a proceder ao levantamento de 50% (cinquenta por cento) da quantia depositada para início dos trabalhos (art. 33, parágrafo único, CPC).
Em síntese, sustenta o agravante que (i) a decisão contraria entendimento deste Tribunal de Justiça o qual acompanha a posição adotada pelo Superior Tribunal de Justiça; (ii) o STJ ao julgar o REsp 1.274.466/SC, submetido a sistemática dos recursos repetitivos, decidiu que na fase autônoma de liquidação de sentença, seja por arbitramento ou por artigos, é incumbência do devedor a antecipação dos honorários periciais; (iii) o julgamento feito por aquele em sede de recurso repetitivo, deve ser acatado, por todos, com exceção de seus superiores, únicos dotados de poderes para modificá-las.
Síntese necessária.
Pelo exposto nos autos entendo que a agravante logrou êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, inciso XI, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
Da mesma forma, neste instante inicial e diante dos documentos coligidos aos autos, entende-se que há elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pelo agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC.
A ação de origem visa o recebimento dos valores referentes aos expurgos inflacionários ocorridos em decorrência ao Plano Verão no ano de 1989 nas cadernetas de poupança de todos os poupadores cujas contas completavam seu período aquisitivo entre na primeira quinzena de janeiro e fevereiro de 1989.
O magistrado de piso, com base no art. 509, inciso I do CPC, determinou que a liquidação da sentença se de por arbitramento, nomeando perito e determinando ao agravante/exequente a responsabilidade pelo adiantamento integral dos honorários periciais.
Em consonância com o Recurso Especial Repetitivo no 1.274.466/SC:
““RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ENCARGO DO VENCIDO. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: (1.1) "Na liquidação por cálculos do credor, descabe transferir do exequente para o executado o ônus do pagamento de honorários devidos ao perito que elabora a memória de cálculos". (1.2) "Se o credor for beneficiário da gratuidade da justiça, pode-se determinar a elaboração dos cálculos pela contadoria judicial". (1.3) "Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais".2. Aplicação da tese 1.3 ao caso concreto. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp 1274466/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 21/05/2014) – grifei
Portanto, o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça, exposto, inclusive, por meio de Recurso Representativo de Controvérsia, segundo o qual na fase de liquidação de sentença incumbe o devedor a antecipação dos honorários.
Feitas tais considerações DEFIRO A MEDIDA LIMINAR tão somente para suspender a parte da decisão recorrida que determinou aos agravantes a responsabilidade pelo do pagamento dos honorários periciais, até que esta situação seja analisada e decidida pela colenda Segunda Câmara Cível no mérito do instrumental.
Intime-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Cumpra-se.
Cuiabá, 27 de julho de 2021.
Desa. Clarice Claudino da Silva
= em substituição legal =